Tribunal: TJMT
Processo: 1004763-49.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004763-49.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADILSON GOMES - CPF: 190.875.431-15 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DO 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTROLE DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO — PRESTAÇÃO CONTINUADA — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — APLICAÇÃO DO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA.

Na pretensão de obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento de uso contínuo, a fixação da competência dá-se nos termos do artigo 2º da Resolução do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nº 9, de 25 de julho de 2019. Logo, compete ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande processar e julgar a demanda.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Adilson Gomes
contra ato do
Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, com pedido de liminar.

Assegura que, “
a Resolução nº 09/2019 do E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça, ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trata de ação civil pública, de matéria de competência dos juizados especiais da fazenda pública ou de questão afeta à infância e juventude, modificou a competência violando irremediavelmente e de forma explícita diversos dispositivos legais previstos na Lei 12.153/09 e na Lei 9.099/95.
”.

Assevera que, “
em se tratando de Juizado Especial da Fazenda Pública tal competência estabelecida por lei federal é absoluta, sendo desnecessárias maiores digressões a respeito da abrangência de tal expressão.
”.

Afiança que “
o ato normativo infralegal questionado e que amparou a decisão que ora se combate não só foi editado contra legem como, também, usurpou competência legislativa constitucional da União, pois tratou especificamente de processo.
”.

Requer o deferimento da segurança para que seja mantida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis para processar e julgar o processo nº 8013685-82.2019.811.0003.

Indeferida a liminar (Id.
48616480
).

Não há
informações (Id.
52063483
).

Não há manifestação dos litisconsortes passivos necessários (Id.
57143477
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Naume Denise Nunes Rocha Müller (Id.
57383490
), opina pelo indeferimento da segurança.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

De início, anoto que, sobre a questão da competência dos Tribunais de Justiça para processar e julgar mandado de segurança para exercício de controle de competência do Juizado Especial decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...]
O entendimento do STJ é pela competência dos Tribunais de Justiça para realizar o controle de competência de seus Juizados Especiais. Tal entendimento consiste numa excepcionalidade à Súmula 376/STJ, que define que: ‘Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial’. Tratando-se de excepcionalidade, esta limita-se às hipóteses em que se pretende equacionar e fazer cumprir a competência dos Juizados segundo a definição dada pela Constituição Federal e disciplinada pelo art. 3º da Lei 9.099/1995
, conforme se depreende do RMS 17.524/BA. No mesmo sentido: AgInt no RMS 57.649/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17.12.2019, DJe 3.2.2020; AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16.9.2019, DJe 18.9.2019; RMS 59.378/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5.9.2019, DJe 11.10.2019. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 61323/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de setembro de 2020). [sem negrito no original].

[...] É possível a impetração de mandado de segurança, no âmbito da Justiça comum, com a finalidade de promover o controle de competência nos processos em trâmite nos juizados especiais. Precedentes do STJ. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no RMS 57649/SP, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de fevereiro de 2020).

Nesse sentido, este Tribunal tem decidido:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGA A ORDEM EM MANDADO DE SEGURANÇA - REMESSA DOS AUTOS PARA A VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE - COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DISPOR SOBRE A ESPECIALIZAÇÃO DAS VARAS - MATÉRIA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DOS TRIBUNAIS - RESOLUÇÃO N. 09/2019, DO ÓRGÃO ESPECIAL/TJMT - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O JURISDICIONADO – AUSÊNCIA DE FATO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante os arts. 96, I, “a”, da Constituição Federal e 57 do COJE/MT, o Tribunal de Justiça tem competência para dispor sobre a especialização de Varas, visto se tratar de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.

De acordo com a Resolução TJMT/OE nº 09/2019, a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande possui competência absoluta para processar e julgar os feitos relativos à saúde pública em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com Municípios.

Hipótese em que, não havendo ofensa às regras de competência ou a apresentação de fatos novos capazes de provocar a alteração da decisão recorrida, deve ser desprovido o agravo interno, mantendo-se a denegação da segurança e, consequentemente, a decisão que remeteu o feito de origem, ajuizado após a Resolução TJMT/OE nº 09/2019, à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

(TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1015686-71.2019.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 3 de setembro de 2020).

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO JUDICIAL – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA VARA ESPECIALIZADA DE SAÚDE – RESOLUÇÃO 09/2019-OE - AUTONOMIA INSTITUCIONAL ORGÂNICO-ADMINISTRATIVA – ART. 96, I, CF – PERPETUATIO JURISDICTIONIS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA SUPERVENIENTE – NÃO INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO JURISDICIONADO – PRINCÍPIO DA CELERIDADE E EFICIÊNCIA - SEGURANÇA DENEGADA.

1. A Constituição da República prevê, expressamente, em seu art. 96, I, a competência dos Tribunais em promover as alterações em sua estrutura organizacional, garantindo-lhe autonomia institucional orgânico-administrativa para elaborar seus regimentos internos, dispondo sobre a competência dos Juízos.

2. “[...] II – Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a, da Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. Precedentes. [...]” (STF – HC 113018/RS – Min. Ricardo Lewandowski).

3. Segurança denegada. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 1002267- 47.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 3 de setembro de 2020).

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTROLE DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO — PRESTAÇÃO CONTINUADA — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — APLICAÇÃO DO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA.

Na pretensão de obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento de uso contínuo, a fixação da competência dá-se nos termos do artigo 2º da Resolução do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nº 9, de 25 de julho de 2019. Logo, compete ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande processar e julgar a demanda.

Segurança indeferida. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 1002236- 27.2020.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 3 de setembro de 2020).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO COMINATÓRIA – TRATAMENTO MÉDICO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE – PREVALÊNCIA SOBRE AS NORMAS GERAIS DE COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA E JUIZADOS ESPECIAIS – RESOLUÇÃO N. 09/2019/TJ-MT/OE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA.

O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre a especialização das varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.

A Resolução n. 09/2019/OE/TJMT altera a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, determinando a sua competência absoluta para processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente, o Município de Várzea Grande, individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso, em litisconsórcio com os Municípios do Estado. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 1000961-43.2020.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 6 de agosto de 2020).

MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÕES DE SAÚDE – PRESTAÇÃO CONTINUADA – COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 9/2019 EDITADA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 87, INCISO III, ALÍNEA “A” DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E ARTIGO 57 DO COJE – MATÉRIA QUE SE INSERE NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO TRIBUNAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO- ORDEM DENEGADA.

Por se tratar de caso que envolve prestação continuada de tratamento médico, a competência absoluta para o processar e julgar o feito é da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019.

O Tribunal de Justiça tem competência para dispor sobre especialização de Varas por ser matéria que se insere no âmbito da organização judiciária do órgão, a teor do disposto no artigo 87, inciso III, alínea “a”, da Constituição Estadual e artigo 57 do Código de Organização e Divisão Judiciárias. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 1004765-19.2020.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 6 de agosto de 2020).

Logo, admite-se, excepcionalmente, a impetração de mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça para o exercício do controle de competência dos juizados especiais.

Prossigo.

É este o ato judicial acoimado de ilegal:

[...] O Egrégio Tribunal de Justiça editou a Resolução TJ-MT/OE nº 09 de 25 de julho de 2019, disponibilizada no DJE no dia 30/07/2019 e publicada no dia 31/07/2019, alterada no dia 06/08/2019, a qual modificou a competência para processamento e julgamento de todas as ações que versem sobre saúde pública e envolvam o Estado de Mato Grosso em favor da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, cuja redistribuição estava pendente de autorização do Presidente do Conselho da Magistratura (art. 6º).

Com relação às ações já em trâmite, devem ser remetidas, independentemente da fase em que se encontram todas as ações de prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença estejam (art. 2º).

São exemplos de ações de prestação continuada aquelas que visem receber medicamentos de uso contínuo, suplementos nutricionais, fisioterapia, TFD, cuidador, internação compulsória, etc.

No dia 24/09/2019 o Presidente do Conselho da Magistratura disponibilizou a Portaria nº 29/2019-CM, autorizando o início das distribuições de novas ações e a redistribuição das ações já em trâmite em todo o Estado para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Deste modo, inequívoco o reconhecimento superveniente da incompetência deste juízo, devendo os autos ser remetidos/redistribuídos na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, a fim de que dê continuidade ao feito.

Determino ao Gestor Judiciário que tome as providências necessárias para que o feito seja remetido ou redistribuído, nos termos desta decisão, com a urgência necessária.

Às providências.
[...]. (Id. 37189474, fls. 29).

Na nominada
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
proposta por
Adilson Gomes
contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Rondonópolis
, atribuiu-se à causa o valor de R$

38.940,00: trinta e oito mil novecentos e quarenta reais,
presente pedido de assistência à saúde consistente no
fornecimento do medicamento
Abiraterona 250mg
:

[...] O Autor foi diagnosticado com
Neoplasia Maligna De Próstata (CID C 61)
, que, de acordo com a literatura médica
, é o tipo de câncer que ocorre na próstata: glândula localizada abaixo da bexiga e que envolve a uretra, canal que liga a bexiga ao orifício externo do pênis. Quanto mais avançado é um tumor mais mutações ocorrem, conferindo maior agressividade.
(Disponível em: https://www.minhavida.com.br/saude/temas/cancer-de-prostata)

Segundo o relatório médico anexo, o requerente necessita fazer
uso contínuo
de
Abiraterona 250mg
, visto que corre o risco de progressão tumoral e deterioração clínica progressiva.

Cabe ressaltar que, o uso da medicação é de caso de urgência, visto que o Assistido já tentou vários tipos de quimioterapia e nenhum surtiu o efeito necessário, havendo progressão da doença, aparecimento de metástases e piora de sua qualidade de vida.

[...]

Face ao exposto, requer-se:

[...]

c) Seja, ao final, confirmada a tutela provisória de urgência, julgando a ação totalmente procedente, obrigando os requeridos a fornecerem o medicamento
Abiraterona 250mg
, bem como os procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde do paciente, sob pena de serem adotadas as providências necessárias para efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, notadamente multa e bloqueio de valores públicos para custear o medicamento por particular. [...]. (petição inicial, Id. 37189473, fls. 10 e 14). [com negrito no original].

De fato, consta no relatório médico, que Adilson Gomes
, foi diagnosticado com “
câncer de próstata metastático
[...],
com doença em atividade e progressão rápida
”, razão pela qual necessita do fármaco “
Abiraterona 250mg ----
uso contínuo
” (Id. 37189473, fls. 24/25).
[sem negrito no original].

E no caso, o
Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019, que: “
as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada
, ainda que em fase de cumprimento de sentença.
” (artigo 2º) e “
esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
” (artigo 8º). [sem negrito no original].

Desse modo, constata-se que a pretensão nominada de
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
se enquadra na exceção do artigo 2º, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da
Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.

V O T O S V O G A I S

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Mandado de Segurança contra ato judicial tem que não só ser teratológico, como não pode haver recurso.

Não tem agravo para a Turma Recursal? Pergunto também ao Desembargador Mário Kono de Oliveira e à Desembargadora Maria Aparecida, que tem mais prática no Juizado, porque se couber o recurso não podemos nem conhecer o mandado de segurança.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL)

A decisão é da Turma Recursal ou do Juizado? Parece-me que é do Juizado.

Se há conflito de competência e consta uma vara ordinária, a competência para julgamento é do Tribunal de Justiça.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Não estou falando em conflito de competência, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

O juiz proferiu uma decisão e declinou a competência.

A parte impetra um mandado de segurança, não caberia recurso à Turma Recursal?

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL)

O recurso era para a Turma Recursal.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, em simples despacho o juiz determinou a remessa dos autos à Comarca de Várzea Grande.

Penso que, em tese, o caso seria de impetração de mandado de segurança.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL)

Mandado de segurança em juizados especiais são cabíveis na Turma Recursal.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

No nosso regimento interno também consta isso, é outra questão em que mandado de segurança contra ato de Juizado cabe à Turma Recursal, salvo engano, data vênia, Desembargador Luiz Carlos da Costa.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL)

O desembargador Luiz Carlos da Costa acaba de dizer que é legal a decisão do juiz, então não é teratológica.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL)

Então a competência para julgamento é da Turma Recursal.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira penso, com a devida vênia, que o Juizado Especial não teria competência para determinar ao juízo comum.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL)

Tem competência, é comum a remessa, inclusive.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL)

A remessa é comum, mas não cabe analisar o recurso, pois a decisão impugnada não é teratológica.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL)

Não, é mandado de segurança contra ato judicial.

O mandado de segurança dos juízes dos juizados é competência das Turmas Recursais.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL)

Aqui é conflito de competência.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

A questão da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande estaria submetida ao Juizado?

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL)

Por isso perguntei, se há solicitação de conflito de competência, a competência é do Tribunal de Justiça.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º VOGAL)

Não houve conflito de competência algum.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL)

Se for unilateral e não há este conflito de competência, a competência é da Turma Recursal.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Não há conflito de competência, mas pode-se determinar a competência, a hipótese da competência da Turma Recursal pode fixar a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, se a jurisdição está afeta ao Tribunal de Justiça?

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Desembargador Luiz Carlos da Costa:

A parte ingressou no Juizado e o juiz declara que a parte não deveria ter ingressado naquele órgão e declina.

A parte tinha que ter ingressado com o mandado de segurança na Turma Recursal e esta decide. Remetem-se os autos e quando o juiz da Turma Recursal entender que não é dele a competência para o julgamento, suscita o conflito de competência para o Tribunal de Justiça.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos:

Não há conflito entre decisão do Tribunal de Justiça.

Vossa Excelência está a afirmar que seria impetrado mandado de segurança no Juizado, se o Juizado entendesse que a competência era da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, era o assunto que estaria a impor a competência à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública e não caberia mais conflito de competência.

A Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande teria que cumprir uma ordem da Turma Recursal do Juizado, esta é a questão. Estaria sujeita a Primeira Vara Especializada Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande a cumprir uma decisão da Turma Recursal?

Se Vossas Excelências entenderem que sim, entendo que não, porque é importante dar a ordem tanto para um quanto para outro.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Não estou discutindo com Vossa Excelência o mérito que é lá da Comarca de Várzea Grande.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Não, Desembargadora Helena Bezerra Ramos, estou a decidir se a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande está obrigada a cumprir a ordem da Turma Recursal.

A questão é essa.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL)

Não está obrigada, se for determinado que seja encaminhado para a justiça ordinária extingue-se o processo no Juizado quando isso ocorre, não encaminha, se ocorrer que se determine que vá para a vara ordinária, se o juiz entender que há conflito de competência, pode aí sim suscitar o conflito de competência que será analisado pelo Tribunal de Justiça.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Essa questão do Juizado Especial na remessa seria decidido na Câmara, Excelência.

Se não todos os julgamentos da Câmara são nulos.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL)

Por isso que disse que se tratasse de conflito de competência, não tenho dúvidas que a competência é do Tribunal de Justiça, já que há um órgão da justiça ordinária, da justiça comum envolvido, entretanto, não houve o conflito de competência.

Há uma decisão monocrática em que sequer chegou ao outro juiz e criou-se essa dúvida, pelo que entendi, e o advogado já impetrou mandado de segurança no Tribunal de Justiça.

Há vasta jurisprudência em matérias recursais que já consolidou que as Turmas Recursais são competentes para apreciar mandado de segurança de Juizados.

É isso que a Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos está levantando.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º VOGAL)

O ato impugnado é do Juizado.

O colega está colocando como matéria uma questão de ordem, porque é pressuposto processual que esse
writ
não seria da competência da Turma deste Tribunal de Justiça, mas da turma recursal do juizado especial.

É isto que está na mesa.

Consulto o relator se mantém a posição originária.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Não tenho a menor dúvida, Excelência.

Entendo que estaria vinculado o foro da Comarca de Várzea Grande a cumprir.

A Turma Recursal do Juizado Especial não poderia impor competência ao juízo da Comarca de Várzea Grande.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º VOGAL)

Sim, isso é consequência.

O ato impugnado no presente mandado de segurança é um ato judicial, emanado do Juizado Especial de Pequenas Causas.

A parte B que se valeu da ação constitucional alega que não é. E que é competência do Juizado Especial.

É essa matéria que está em questão: é competência da Turma de Câmara Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça ou é da Turma Recursal?

O Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira sustenta que a competência é da Turma Recursal.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL)

Não, é da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º VOGAL)

O Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira sustenta que a competência é da Turma Recursal.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL)

Sim, contestando a divergência apresentada pela Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Eminentes pares:

Já que surgiu a dúvida muito bem fundamentada pela eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, anoto que:

“É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício de controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais ou a teor do que dispõe a Súmula 366 do STJ apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizados especiais”.

Voto no sentido de indeferir a segurança, sem antes demonstrar a competência da Turma para apreciar essa questão.

Voto no sentido de admitir a competência desta Turma.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL)

Acompanho o voto de Vossa Excelência, porque já havíamos julgado em outras situações.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria, pois não tenho concedido os mandados de segurança, tenho declinado a competência para os Juizados Especiais.

Compreendi o que o Desembargador Relator quis dizer, é que se a Turma Recursal for analisar esse mandado de segurança, estaria impondo a competência para a Vara da Fazenda Pública que é comum, mas o artigo 17 B do nosso regimento interno dispõe:

Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem:

b) os mandados de segurança singular e coletivo e o habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, Juiz de direito, Juiz Substituto, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia”.

Excepcionalmente das Turmas Recursais, então contra ato de juiz de direito de primeira instância de juizado, tem outra anotação que fiz aqui e cabe à Turma.

Por conta disso peço vista, farei um estudo mais aprofundado e trarei para os senhores.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (5ª VOGAL)

Tenho um pensamento já formado.

Peço vênia, mas acompanho o voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º VOGAL)

O ato da autoridade é do Juizado Especial. Quem é que decide a matéria do Juizado Especial? É a Turma Recursal do Juizado Especial e vejo, de forma simples, mas aguardo o voto da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 15 DE OUTUBRO DE 2020:

APÓS O RELATOR ADMITIR A COMPETÊNCIA DESTA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO PARA PROCESSAR E JULGAR O
WRIT
E AFASTAR A QUESTÃO SUSCITADA, ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) E 5ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP), PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). O 3º VOGAL (DES.MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) E 4º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL) AGUARDAM.

SESSÃO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Segurança com pedido de liminar,
interposto por
Adilson Gomes, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em face da decisão proferida pelo Juízo do Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis/MT, que declinou a competência para processamento e julgamento do feito de origem ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT.

O Impetrante sustenta que para se criar nova regra de competência é necessária a edição de lei em sentido formal, sendo que a Constituição Federal faz os traços gerais da organização e estrutura do Poder Judiciário e as leis ordinárias distribuem a atuação dos órgãos nos limites estabelecidos pela Constituição, não podendo atos normativos infralegais (tais como portarias ou resoluções) criarem regras de competência.

Assevera que a Resolução n. 09/2019 do E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça, ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, modificou diversas hipóteses de competência absoluta previstas em lei especiais, como é o caso da Lei n. 12.153/09 e da Lei n. 9.099/95.

Outrossim, defende que,
in casu
, o autor da demanda é pessoa idosa, de modo que faz jus à proteção conferida pelo Estatuto do Idoso que lhe confere o direito de demandar seus direitos individuais indisponíveis em seu foro de domicílio.

Ressalta não ser possível que um instrumento infralegal derrogue dispositivos de leis federais, que instituem competência material e territorial explicitamente reconhecidas como absolutas, bem como que a referida Resolução, ao estabelecer que as causas ali explicitadas só poderão tramitar perante a 1ª Vara Especializada em Fazenda Pública de Várzea Grande, está criando verdadeira prerrogativa de foro ao ente político, que sequer pode ser criada por lei em sentido formal, quiçá por ato normativo infralegal.

Neste contexto, requer o deferimento da segurança, para que seja mantida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis para processar e julgar o processo n. 8013685-82.2019.811.0003.

A liminar foi indeferida (ID n. 48616480).

Não houve apresentação de informações (ID n. 52063483).

Não houve manifestação dos litisconsortes passivos (ID n. 57143477).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo indeferimento da segurança.

Em síntese, o Eminente Relator, Des.

Luiz Carlos da Costa,
asseverando o cabimento do Mandado de Segurança neste Egrégio Tribunal para

exercício do controle de competência do Juizado Especial, proferiu voto no sentido de que a pretensão, por se tratar de demanda de prestação continuada, se enquadra na exceção do artigo 2º da Resolução n. 09/2019/TJMT, que autoriza a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Precipuamente, esclareço que, de fato, é cabível a impetração do Mandado de Segurança neste Egrégio Tribunal de Justiça para fins de controle da competência dos Juizados Especiais.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA ATO DE JUIZADO ESPECIAL. SUPOSTA DISCUSSÃO ACERCA DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 376 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A iterativa jurisprudência desta Corte Superior dispõe que "a impetração de writ perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula n. 376/STJ, os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial" (RMS 48.413/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/6/2019, DJe 6/6/2019).
2. A utilização do presente remédio constitucional como sucedâneo recursal é descabida, nos termos da jurisprudência do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 63.487/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 28/09/2020)
[Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
COMPETÊNCIA. ATOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE
. RMS 17.524/BA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

(...)
4. O entendimento do STJ é pela competência dos Tribunais de Justiça para realizar o controle de competência de seus Juizados Especiais. Tal entendimento consiste numa excepcionalidade à Súmula 376/STJ, que define que: "Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial". Tratando-se de excepcionalidade, esta limita-se às hipóteses em que se pretende equacionar e fazer cumprir a competência dos Juizados segundo a definição dada pela Constituição Federal e disciplinada pelo art. 3º da Lei 9.099/1995, conforme se depreende do RMS 17.524/BA
. No mesmo sentido: AgInt no RMS 57.649/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17.12.2019, DJe 3.2.2020; AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16.9.2019, DJe 18.9.2019; RMS 59.378/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5.9.2019, DJe 11.10.2019. (...) (RMS 61.323/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 11/09/2020)
[Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTROLE DE COMPETÊNCIA DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 376/STJ.
DECADÊNCIA. ART. 23 DA LEI Nº 12.016/2009. MANDAMUS IMPETRADO APÓS MAIS DE 120 DIAS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA IMPUGNADA. DECADÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA QUE INDEPENDER DO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA DEMANDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, admite-se a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula nº 376 do STJ, o writ que tenha por escopo o controle de mérito dos atos de juizado especial. Precedentes.
2. A teor do disposto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, o direito de postular, pela via do mandado de segurança, a desconstituição de sentença por suposta incompetência do juizado especial prolator, extingue-se após transcorrido in albis o prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data em que se operou o trânsito em julgado do referido decisum.3. No caso, o transcurso de prazo superior a três anos entre o trânsito em julgado da sentença que se pretende desconstituir e a data da impetração impõe o reconhecimento da decadência. 4. Nos termos do art. 3º, II, da Lei nº 9.099/97, conjugado com o art. 275, II, d, do CPC, cabe aos Juizados Especiais Cíveis julgar as demandas de ressarcimento por danos causados em acidente de veículo de via terrestre, qualquer que seja o valor da causa. 5. A suposta necessidade de realização de prova pericial, por si só, não afasta a menor complexidade da causa. 6. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS 46.955/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 17/08/2015)
[Destaquei]

Ademais,

destaco que, é possível a especialização de Varas Judiciais já existentes, desde que não haja impactos financeiros/orçamentários, podendo, inclusive, a especialização de tais varas ser disciplinada por ato normativo emanado do próprio Tribunal de Justiça.

A propósito:

O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais
. A leitura interpretativa do disposto no art. 96, I, a e d, II, d, da CF,
admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada.

(HC 91.024, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 5-8-2008, Segunda Turma, DJE de 22-8-2008) [Destaquei].

Isso porque, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o artigo 96, inciso I, alíneas "a" e "d", e inciso II, alínea "d", da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais.

Nesse sentido, é a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. INCOMPETÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES OCORRIDOS EM COMARCAS DIVERSAS.
POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA.PREVALÊNCIA DOS JUÍZOS ESPECIAIS EM DETRIMENTO DAS VARAS CRIMINAIS DAS COMARCAS
. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o artigo 96, inciso I, alíneas "a" e "d", e inciso II, alínea "d", da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. Precedentes
. 2. Não há qualquer ilegalidade na tramitação da ação penal instaurada contra os recorrentes perante a 1ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Espírito Santo, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Cachoeiro de Itapemirim, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais. Precedente.

3. Agravo regimental desprovido
.

(AgRg no RHC 115.811/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/8/2019, DJe 22/8/2019)

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. GARANTIA DO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N. 42/2011 DO TRF DA 2ª REGIÃO
. ABRANGÊNCIA. TODA A ÁREA TERRITORIAL COMPREENDIDA NA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
4. O art. 96, I, a, da Constituição Federal confere aos Tribunais competência privativa de auto-organização, prerrogativa própria de iniciativa para dispor sobre funcionamento dos órgãos jurisdicionais e administrativos.
5. No âmbito infraconstitucional, o art. 74 do Código de Processo Penal dispõe que "A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri". 6. A criação de vara especializada em crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, por resolução do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, não viola o princípio do juiz natural, considerando ser da alçada dos Tribunais dispor sobre a competência e o funcionamento dos seus órgãos jurisdicionais e administrativos, na forma do art. 96, I, "a", da Constituição da República.7. No caso em exame, a competência das Varas Especializadas em crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, em razão da matéria e da natureza da infração, abrange toda a área territorial compreendida na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, não se limitando à sede da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, consoante consignado no acórdão recorrido. 8. Recurso não provido.

(RHC 46.881/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2018, DJe 14/9/2018)

Destarte, tenho que a Resolução n. 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, estabelecendo que o referido Juízo passaria a
“processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figurassem como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
”,
não possui qualquer vício em sua criação, vez que apenas houve mera especialização de vara judicial já existente, não havendo a aludida alteração de hipótese de competência absoluta fixada em leis federais, ou mesmo infringência aos artigos 22 e 24, ambos da Constituição Federal de 1988, relativos a competência dos Entes Públicos em matéria legislativa.

Outrossim, entendo que, no embate entre as regras de competência
material e territorial previstas no Novo Código de Processo Civil, bem como as regras de competência previstas em leis federais, e a criada pela
Resolução n. 9, de 25 de julho de 2019, que trata de
inegável competência absoluta em decorrência da matéria, no caso a saúde, e ocorre por meio da especialização da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, deve prevalecer o Juízo especializado em temas afetos à saúde.

Isso porque, a hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo que seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Assim, em que pese as competências criadas pelo Código de Processo Civil e pelas leis federais possuírem o intuito de privilegiar a melhor resolução da demanda, e, inclusive, garantir proximidade entre o órgão jurisdicional e o jurisdicionado que se encontra, diversas vezes, em peculiar condição, como também em respeito a inúmeros princípios do direito, verifico que o Juízo especializado em matéria atinente à saúde possui o objetivo de resguardar o bem maior da vida, o direito público subjetivo fundamental a todos assegurado, a saúde, devendo esta ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6º e 196º da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Reitero, apesar das competências materiais e territoriais, determinadas pelo Código de Processo Civil e pelas Leis Federais, serem de extrema importância, é o Juízo especializado na área da saúde que terá maiores condições de proporcionar as partes, caso estas necessitem, um julgamento que lhes garantam o tratamento de saúde de forma mais célere e acertada, tendo em vista a reunião de processos que ocorre neste Juízo comum, que o torna especializado em tal matéria.

No caso em discussão, verifico que o feito de origem se trata de Ação de Obrigação de Fazer, proposta por
Adilson Gomes, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis/MT, almejando a condenação destes na obrigação de disponibilizarem o fármaco “
abiraterona 250mg
”, de
uso contínuo
, para o tratamento do câncer de próstata metastático do paciente,
assim, tenho que, realmente, a demanda deve ser redistribuída para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande-MT.

Digo isso, porque, desde a edição da Resolução n. 9, de 25 de julho de 2019, a
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT,
tornou-se competente

processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à
saúde pública
, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Varada Infância e Juventude e os
feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública,
em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou
o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
,

e, ainda, restou consignado na referida Resolução, que
as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com
exceção daquelas com prestação continuada,
ainda que em fase de cumprimento de sentença,

que deverão ser redistribuídas para a
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande-MT.

Assim, ante o exposto, acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator Des
.

Luiz Carlos da Costa
, para
INDEFERIR A SEGURANÇA.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020